Tribunal: TJMT
Processo: 1033188-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033188-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAQUIM RAFAEL MARTINS DE FREITAS - CPF: 025.636.461-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO – DILIGÊNCIA QUE SE REVELA PREMATURA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – REGRA DO ART. 256 DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, constitui-se como medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

Precedentes desta Corte Estadual e do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:
Ação Monitória
proposta em face de
JOAQUIM RAFAEL MARTINS DE FREITAS.

contrato de abertura de teto e outras avenças no

Sentença:
proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
que julgou procedente o pedido inicial para c
onstituir de pleno direito em título executivo judicial a Cédula Pignoratícia Rural n.o 469.601.679 e n° 534251, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução da dívida original no valor de R$ 107.190,22 (cento e sete mil cento e noventa reais e vinte e dois centavos), atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida.

Contudo, determinou a citação do Executado/Apelado por edital.

Apelo
: em síntese, o Banco apelante refuta a citação editalícia determinada
na origem
ao argumento de que não restou esgotadas as outras modalidades de citação dispostas em lei.

Defende que a citação por edital é ato excepcional e só é admitida quando esgotadas pelo autor todas as providências cabíveis e existentes a concretizar a citação pessoal do requerido, mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos e, ainda, nos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Ressalta que, somente quando exauridas as diligências voltadas à tentativa de localização do requerido, o Juízo poderá determinar a prática do ato editalício.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para determinar a tentativa de citação pessoal do executado para responder à demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que o Banco recorrente ajuizou a vertente demanda
Monitória
em desfavor de
JOAQUIM RAFAEL MARTINS DE FREITAS,
em que pretende a conversão do mandado inicial em execução do título de C
édula Pignoratícia Rural n.o 469.601.679 e n° 534251, convertendo o mandado inicial em mandado de
Execução
da dívida original.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença em que se julgou procedente a
Ação Monitória
e determinou a citação editalícia do executado.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo pelo Banco exequente em que se pretende a reforma da sentença recorrida para determinar a citação pessoal do Executado, a fim de proporcionar celeridade ao recebimento do crédito exequendo.

Pois bem. Razão assiste ao Banco recorrente.

É cediço que a citação por edital se constitui como medida excepcional, cuja regra de aplicabilidade se encontra descrita no art. 256, do Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sabe-se que o esgotamento de todos os meios de localização para citação do requerido não possui caráter absoluto, sendo ainda e necessário que seja comprovado nos autos que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG e afins).

Na hipótese dos autos, observa-se que houve uma única tentativa de citação pessoal do requerido/executado no endereço apresentado pelo exequente –
vide
IDs. de origem 153765175 e 155730976.

Sob esta perspectiva, conclui-se que o Juízo singular agiu de modo açodado ao determinar a citação do executado via edital, porquanto não esgotados todos os meios de citação pessoal disponíveis. Não há justificativa plausível para, tão logo o Julgador singular utilizar-se de medida excepcional de citação.

A propósito, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL –
TESE DE NULIDADE CITAÇÃO – ACOLHIDA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu.

(N.U 1000106-60.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL –
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 256 DO CPC/15 – NULIDADE CONFIGURADA
- RECURSO PROVIDO.

A citação por edital, prevista no art. 256, § 3o, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido
.-
(N.U 1015841-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAVIADO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –
NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de processo de execução de título extrajudicial extraviado, inviável a suscitação de ausência de título executivo a amparar o processo.

A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, demanda o exaurimento dos meios ordinários para a localização do executado, sob pena de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes.
Nulidade da citação ficta reconhecida.

(N.U 1014869-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024).

Na mesma toada, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO.
SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ
. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020).

Portanto, considerando que não exauridos todos os meios ordinários para a localização do executado, afigura-se prematura a determinação de citação do executado via edital, o que pode, inclusive, ensejar nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes – consequência que se deve evitar –.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto apenas para
afastar
a citação editalícia do executado/apelado e
determinar
que o Juízo da instância singela proceda às tentativas dos meios ordinários de citação, até o seu exaurimento.

Em não sendo possível localizar o executado nos endereços indicados pelo exequente,
autoriza-se
, desde já, a citação via edital, nos termos do art. 256, da Lei dos Ritos.

Registra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024